Tribunal: TJSP
Processo: 1502242-23.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do Código Penal). Em atenção ao teor da Súmula 497 do STF, na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído o acréscimo decorrente da

Ementa:
apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. No concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119 do Código Penal). Em atenção ao teor da Súmula 497 do STF, na hipótese de crime continuado, a extinção da punibilidade pela prescrição será regulada pela pena de cada delito, isoladamente, excluído o acréscimo decorrente da continuação. Provimento do recurso defensivo para reconhecer a extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Recurso em liberdade.